Tribunal: STF
Processo: ARE 1543786
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA OPERADA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos do art. 975, caput, do CPC, o direito à ação rescisória se extingue pela decadência, no prazo de dois anos contado da última decisão proferida no processo. 2. No caso, o trânsito em julgado do acórdão que se pretende rescindir ocorreu em 28/05/2018 (processo n.º 0003756-69.2015.8.07.0018, Acórdão n.º 1093676, da 8ª Turma Cível) e a ação rescisória somente foi proposta em 02 de agosto de 2023, muito após o biênio legal, ou seja, mais de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses após a formação da coisa julgada. 3. Portanto, diferente do que pretende a parte autora, não há que se aplicar o prazo decadencial a partir do trânsito em julgado do acórdão da ADI n.º 6096, até porque foi aplicado ao acórdão rescindendo norma distinta da julgada inconstitucional pelo citado julgamento no c. STF, uma vez que o acordão rescindendo da 8ª Turma Cível não foi baseado em julgamento de casos repetitivos e já com trânsito em julgado e abarcado pela coisa julgada, operada antes mesmo do julgamento da citada ADI, isto é em 28/05/2018. 4. PROCESSO JULGADO EXTINTO, com resolução de mérito, EM FACE DA DECADÊNCIA, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil” (eDOC 44 – ID: 98076911, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 102, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a contrariedade do acórdão rescindendo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.096, transitada em julgado em 3 de agosto de 2021. 



    Alega-se que o Acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, está em flagrante contrariedade com a r Decisão da Colenda Corte Constitucional exarada na ADI 6096, com efeitos vinculantes, nos termos do Art. 102, § 2º, da CFRB, transitada em julgado em 03/08/2021, a qual, estabelece que “O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário (eDOC 69 – ID: 893f13f3, p. 11).



    Argumenta-se que a r Decisão exarada no Acórdão combatido não só desrespeita a autoridade da r Decisão exarada na aludida ADI 6096, mas também viola deliberadamente o disposto no Art. 102, § 2ª, da CRFB, conforme acima citado, pelo que, requer o regular prosseguimento do recurso, a fim de adequação do julgado às r Decisões dos Tribunais Superiores, mormente a exarada na ADI 6096/19, com efeitos vinculantes, nos termos do Art. 102, § 2º, da CFRB, sob pena de inviabilizar o próprio fundo do direito (eDOC 69 – ID: 893f13f3, p. 20).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA DA JULGADA NA ADI 6096/DF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. Proposição de ação rescisória objetivando a modificação de acórdão proferido pela 8ª Turma Cível do TJDFT que reformou a sentença para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão de condenar o Distrito Federal a conceder à autora pensão por morte militar decorrente do falecimento de seu companheiro, à época, integrante da Polícia Militar do Distrito Federal. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito, em razão da decadência. Recurso extraordinário inadmitido por incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo que visa à admissão e provimento do recurso extraordinário, no qual alegada ofensa ao art. 102, § 2°, da Constituição Federal. 3. No julgamento da ADI 6096, esta Suprema Corte assentou-se a inconstitucionalidade da incidência do prazo prescricional ou decadencial para os casos de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, conforme alteração promovida pelo art. 24 da Lei nº 13.846/2019, que deu nova redação do art. 103, caput, da Lei nº 8.213/1991. 4. Na hipótese dos autos, a recorrente não requereu administrativamente sua habilitação na aludida pensão militar, na condição de dependente legítima do militar falecido, havendo sido reconhecida em juízo a prescrição para a propositura da ação ajuizada tardiamente, cujo acórdão transitou em julgado em 28/05/2018. A ação rescisória foi proposta apenas em 02/08/2023, de modo que declarada a decadência do direito à rescisão, nos moldes do art. 975 do CPC. 5. Preliminar de repercussão geral deficiente, porquanto não demonstrada a relevância econômica, política, social ou jurídica além dos limites subjetivos da demanda. 6. Matéria de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279/STF. 8. Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo” (eDOC 144 – ID: 8ea1b3fa, p. 1-2)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que transcorreu o prazo de dois anos para a propositura da ação rescisória, motivo pelo qual o recorrente decaiu do direito pleiteado. Registrou, ainda, que a ADI 6096, utilizada como fundamento para a presente ação rescisória, declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei n.º 13.846/2019, que deu nova redação ao art. 103 da Lei n.º 8.213/1991, ao passo que a razão de decidir do acórdão rescindendo foi a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, não subsistindo, portanto, identidade entre as matérias tratadas nos processos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Conforme relatado, trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação da tutela recursal, ajuizada por MARLENE RODRIGUES DA SILVA, contra o acórdão n.º 1093676, que pronunciou de ofício a prescrição do fundo de direito relativo à pretensão de condenar o Distrito Federal a conceder à autora pensão por morte militar decorrente do falecimento de seu companheiro, à época integrante da Polícia Militar do Distrito Federal, ao argumento de que a obrigação não era de trato sucessivo e que houve a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932. 



    Todavia, após o julgamento e o trânsito em julgado da ADI n.º 6069, a autora intenta a presente Ação Rescisória a fim de rescindir o acórdão supramencionado. 



    Em apertada síntese, pretende a requerente a rescisão do acórdão com o fim de afastar a prescrição e julgar procedente seu pedido inicial para condenar o Distrito Federal a instituir pensão por morte em seu favor, por ser beneficiária do falecido, ante o reconhecimento da união estável entre a requerente e o falecido/requerido.



    Sustenta seu direito no fato de que o Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 6096, que “o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual pode ser exercido a qualquer tempo, sem prejuízo do beneficiário ou segurado que se quedou inerte”. Fundamentando seu direito no art. 966, V, § 5º, c/c o art. 535, VI, § 8º, e no art. 1.057, todos do CPC. 



    Por fim, requer a autora a procedência da ação para rescindir o acórdão rescindendo com o fim de que seja implementado em seu favor a pensão por morte, por se tratar de benefício alimentar e imprescritível. 



    Preliminarmente, verifica-se que a presente ação não se ajusta às hipóteses de cabimento, estritamente prescritas pelos incisos do art. 966 e §5º, do CPC (...)



    A propósito, a autora sustenta que a ação é cabível com fundamento no art. 966, inciso V, c/c o art. 535, VI, § 8º, e no art. 1.057, todos do CPC. 



    Porém, sem razão, uma vez que a pretensão da autora foi abarcada pela decadência, nos exatos termos do art. 975 do CPC que assim estabelece: “o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”. 



    O trânsito em julgado nos autos do processo que se pretende rescindir ocorreu em 28/05/2018 (processo n.º 0003756-69.2015.8.07.0018, acórdão n.º 1093676, 8ª Turma Cível) e a presente ação somente foi proposta em 02 de agosto de 2023, muito após o biênio. Assim, são mais de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses após a formação da coisa julgada.



    Isso porque, embora não se desconheça do julgado acima mencionado e da sua ressalva, o fato é que no julgamento proferido nos autos da ADI n.º 6096 declarou-se a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei n.º 13.846/2019, que deu nova redação ao art. 103 da Lei n.º 8.213/1991, ao passo que a razão de decidir do acórdão rescindendo foi a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, que se encontra em pleno vigor. Acrescento ainda que no primeiro grau o d. Juízo sentenciante deferiu o pleito com base nos artigos 37 e 39 da Lei n.º 10.486/2002, que também não foi objeto da alegada ADI. 



    Portanto, diferente do que pretende a parte autora, não há que se aplicar o prazo decadencial a partir do trânsito em julgado do acórdão da ADI n.º 6096, até porque foi aplicado ao acórdão rescindendo norma distinta da julgada inconstitucional pelo citado julgamento no c. STF, uma vez que o acordão rescindendo da 8ª Turma Cível não foi baseado em julgamento de casos repetitivos e já com trânsito em julgado e abarcado pela coisa julgada, operada antes mesmo do julgamento da citada ADI, isto é em 28/05/2018” (eDOC 44 – ID: 98076911)



    Inicialmente, registro que no julgamento da ADI 6.096, Rel. Min. Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal assentou que o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Com base nisso, declarou a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, conforme a alteração promovida pela Lei nº 13.846/2019 na redação do art. 103, caput, da Lei nº 8.213/1991, ao argumento de que a consequência disso, na prática, seria a não preservação do fundo de direito do segurado, do que se depreende a inviabilização, pelo decurso do tempo, da rediscussão da negativa, configura-se em comprometimento ao exercício do direito material de fundo. Nesse sentido, confira-se a ementa deste precedente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente. 4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente. 5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente. 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991” (ADI 6096, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2020 – grifo nosso)



    O acórdão impugnado nesta ação rescisória partiu da premissa de que a prescrição na ação originária foi reconhecida com base no Decreto nº 20.910/1932, enquanto a ADI 6.096 teria declarado inconstitucional o prazo prescricional previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/1991, ou seja, norma distinta da invocada na decisão rescindenda.



    Efetivamente, o acórdão do Tribunal de origem utilizou como fundamento o Decreto nº 20.910/1932, e não a Lei nº 8.213/1991, por se tratar de servidor público sujeito ao regime próprio de previdência. Dessa forma, não se aplica o precedente invocado.



    No mais, considerando o exposto, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DECADÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1459509 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.03.2025 – grifo nosso)



    “Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Decadência reconhecida pela origem. Natureza infraconstitucional da questão. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. (...)” (ARE 1482456 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.08.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 44 – ID: 98076911, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente